Tribunal: TJES
Processo: 5015905-74.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015905-74.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra determinação de retificação do valor da causa para abarcar a integralidade do termo de concessão e uso, fixando-o em R$ 224.000,00, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais sobre essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a determinação judicial que fixa o valor da causa com base na integralidade do contrato, quando o pedido se restringe à prorrogação parcial; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base em valor superior ao proveito econômico efetivamente discutido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292, II, do CPC estabelece que, nas ações que tenham por objeto a modificação de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou à parte controvertida.

No caso, o pedido limitou-se à prorrogação contratual por 24 meses adicionais, cujo valor totaliza R$ 89.760,00, sendo indevida a fixação do valor da causa com base no contrato como um todo.

Como consequência, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a base correta de R$ 89.760,00, mantido o percentual fixado em 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O valor da causa em ação que objetiva apenas a modificação parcial de contrato deve corresponder à parte controvertida. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa corretamente fixado, em conformidade com o conteúdo econômico da demanda.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015905-74.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A, VITOR DA SILVA FREIRE - ES40816
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A

VOTO

A insurgência recursal cinge-se à legalidade da decisão que determinou a retificação do valor da causa para a integralidade do termo de concessão e uso e, por consequência, à correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O art. 292, II, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que, nas ações que tenham por objeto a modificação de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou à sua parte controvertida. No caso dos autos, a autora não impugnou a totalidade do termo de concessão e uso, tampouco pleiteou a invalidação do contrato originário, mas apenas a prorrogação excepcional de seu prazo por mais 24 meses, em razão dos impactos financeiros da pandemia.

Os 60 meses originalmente pactuados não integraram o litígio, pois seriam cumpridos independentemente da demanda. O proveito econômico perseguido em juízo restringiu-se, portanto, exclusivamente ao período adicional de 24 meses, cujo valor mensal era de R$ 3.740,00, perfazendo o montante de R$ 89.760,00.

A determinação de que o valor da causa correspondesse à integralidade do contrato — R$ 224.000,00 — extrapolou o comando do art. 292, II, do CPC e desconsiderou o conteúdo econômico efetivamente discutido na demanda.

Como consequência lógica, impõe-se também a reforma do capítulo que fixou os honorários advocatícios sobre o valor integral da causa originalmente retificado, uma vez que a base de cálculo da verba honorária deve guardar correspondência com o correto valor da causa.

Assim, os honorários advocatícios de sucumbência, mantido o percentual de 10%, devem incidir sobre o valor de R$ 89.760,00, e não sobre o montante de R$ 224.000,00.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão que determinou a retificação do valor da causa para integralidade do termo, fixando-o em R$ 89.760,00, e reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, para que a base de cálculo da verba sucumbencial seja o valor de R$ 89.760,00, mantido o percentual de 10%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.